Tribunal: TJDFT
Processo: 0746880-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECRETO-LEI 167/1967. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 (TRÊS) ANOS. ARTIGO 70 DO DECRETO 57.663/1966. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cédula de Crédito Rural é espécie de título executivo previsto no Decreto-Lei 167/1967, cujo objetivo é garantir o financiamento rural a pessoas físicas ou jurídicas por órgãos integrantes do sistema nacional de crédito rural. Em que pese referido Decreto-Lei não prever expressamente os prazos aplicáveis à cobrança e à execução do título executivo, a jurisprudência admite aplicação dos prazos prescricionais previstos no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias), sendo que, especificamente quanto a pretensão de execução do título executivo, aquele disposto no art. 70: "Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento".
2. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia por parte do autor/exequente para dar andamento ao feito. Sobre o tema, o Col. Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, no julgamento do incidente de assunção de competência em sede do REsp no 1.604.412, uniformizou entendimento quanto a cabimento de prescrição intercorrente em processos de natureza cível anteriores à vigência do atual Código de Processo Civil, definição do respectivo termo inicial, bem como sobre necessidade de intimação do credor e submissão da questão ao contraditório anteriormente a eventual reconhecimento de ofício pelo órgão judicial. Frise-se que referido julgado, enquanto não revistas as respectivas teses, ostenta eficácia vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário (art. 947, § 3o, CPC), de modo que aplicável ao caso concreto.
3. Assim, para que se caracterize a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo revogado Código de Processo Civil (como o presente caso), necessárias i) inércia injustificada do autor/exequente por prazo superior àquele da prescrição referente ao direito material pleiteado; ii) definição do termo inicial do prazo prescricional a partir do término do prazo judicial de suspensão processual; e iii) submissão da alegação de prescrição intercorrente ao contraditório do autor/exequente. No caso, requisitos não atendidos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.